Tribunal: CARF
Processo: 13839.720372/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720372/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.267 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ANA CRISTINA CHASTRE CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova. Nessa hipótese, ao comprovar o efetivo pagamento, mediante
apresentação de extratos e cheques a dedução deve ser restaurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar a despesa com a profissional médica
Ana Carolina Ferreira da Rosa, no valor de R$ 2.167,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 21 de fevereiro de 2011, por meio do qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 5.067,85, a título de IRPF suplementar, exercício 2010,
ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 17.950,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) protocolou perante esta Delegacia da Receita Federal do Brasil, requerimento
no qual anexou cópias dos recibos médicos para comprovação das despesas e
o fez antecipando-se a qualquer notificação/intimação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720372/2011-14
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720372/2011-14

b) ao receber o TIF no 204/2011, procurou ajuda especializada para auxiliá-la,
mas não informou que já havia enviado cópia dos recibos, o que acabou
gerando a confusão, vez que os recibos foram enviados em duplicidade;
c) os saques não eram feitos exatamente no valor dos recibos para poder diminuir
o risco de saque com valores elevados e os pagamentos eram feitos em dias
diferentes para os profissionais Flavia e Gerson.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópias dos
recibos médicos (fls. 13 a 20); (ii) extrato bancário (fls. 23 a 34).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-65.978 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que não houve comprovação do efetivo pagamento, como solicitado pela Autoridade
Fiscal.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Ana Carolina Ferreira da Rosa
R$ 2.950,00
Glosa Mantida
Flavia Oliveira Gomes
R$ 8.540,00
Glosa Mantida
Gerson Kaetsu
R$ 6.460,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) anexa os recibos juntamente com as cópias das microfilmagens dos cheques
como forma de comprovação dos pagamentos feitos à profissional médica Ana
Carolina Ferreira da Rosa;
b) reitera que os pagamentos dos outros profissionais foram efetuados em
dinheiro.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Ana Carolina Ferreira da Rosa (R$ 2.950,00),
Flavia Oliveira Gomes (R$ 8.540,00) e Gerson Kaetsu (R$ 6.460,00) da base de cálculo do
IRPF.
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720372/2011-14

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.
Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720372/2011-14

Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos são hábeis para atestar alguns gastos dedutíveis posto que os acompanha comprovação
de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde alegadas.
Em que pese as despesas com os profissionais médicos Gerson Kaetsu e Flavia
Oliveira Gomes, a Recorrente apenas afirma que os pagamentos foram feitos em dinheiro, mas
não anexa nenhum recibo, não sendo possível fazer o cotejo analítico das despesas. Portanto, as
glosas devem ser mantidas.
Já em relação a profissional Ana Carolina Ferreira de Rosa, a Recorrente anexa
nos autos do presente processo recibos, cheques e extrato bancário. A análise dos comprovantes
levam a execução da seguinte tabela para melhor compreensão da documentação. Veja-se:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720372/2011-14

Profissional
Médico
Valor da
Dedução
Valor
Recibo
Data do
Recibo
Fls.
No do
cheque
Valor do
cheque
Data do
cheque
Fls.
Ana Carolina
Ferreira da Rosa
R$
2.950,00
R$
784,00
03/06/2009
66
300148 R$ 784,00 04/06/2009
66

R$
633,00
04/07/2009
67
300150 R$ 633,00 04/07/2009
67

R$
633,00
04/08/2009
68
300154 R$ 150,00 03/07/2009
71

R$
750,00
24/11/2009
70
300128 R$ 150,00 31/08/2009
72

R$
150,00
22/12/2009
76
300140 R$ 150,00 30/10/2009
73

300165 R$ 150,00 07/12/2009
74

300166 R$ 150,00 07/12/2009
75

A Recorrente não anexa todas as documentações referentes as despesas, uma vez
que não há todos os recibos, bem como o valor dos cheques apresentados é de R$ 2.167,00, dos
recibos e da glosa é de R$ 2.950,00.

Relativamente as despesas destacadas em amarelo, são as que estão devidamente
compensadas e, portanto, comprovadas nos extratos bancários de fls. 23 a 34. O recibo de R$
750,00, bem como os quatro cheques no valor de R$ 150,00 não possuem condão de comprovar
que houve a efetiva compensação dos valores.

Assim, deve ser restaurada a glosa com a profissional Ana Carolina Ferreira da
Rosa no valor comprovado de R$ 2.167,00.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restaurar a despesa com a profissional médica Ana Carolina Ferreira da
Rosa, no valor de R$ 2.167,00.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720372/2011-14

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital